Tribunal: TJMT
Processo: 0006814-63.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006814-63.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. M. PARRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.047.638/0001-40 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGANTE), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), L. M. PARRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.047.638/0001-40 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OPERADORA DE TELEFONIA – EMISSÃO DE FATURAS DEPOIS DE SOLICITADO CANCELAMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

II - A não apresentação de documentos possibilita a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, todavia, não é absoluta, não conduz necessariamente à procedência do pedido, máxime considerado os demais elementos constantes dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela empresa
L. M. PARRA & CIA LTDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Na ocasião, a embargante fala de omissão, devido à ausência de manifestação acerca do condicionamento da restituição dos valores indevidamente cobrados mediante apresentação dos comprovantes de pagamento das faturas; da aplicabilidade do artigo 400, do Código de Processo Civil em relação a fatura do mês de março de 2016, bem como, acerca da inexigibilidade da verba de sucumbência arbitrada em desfavor da consumidora.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que sejam supridas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, razão assiste à embargante tão somente acerca da ausência de manifestação sobre o condicionamento da restituição dos valores indevidamente cobrados mediante apresentação dos comprovantes de pagamento das faturas, e da aplicabilidade do artigo 400, do Código de Processo Civil em relação a fatura do mês de março de 2016.

Isso porque, a concessão da benesse da assistência judiciária gratuita em grau recursal, leva a ilação de que, vencido o beneficiário, a exigibilidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficará suspensa por 05 (cinco) anos, conforme disposto no parágrafo 3º, do art. 98, do Código de Processo Civil. (ID. 79114951)

Assim, reconhecida as omissões tão somente acerca das questões já mencionadas, passo a analisar a questão de fundo:

Na hipótese, a embargante alega que em face da inversão do ônus da prova, bem como, da falta de indício de corte no fornecimento dos serviços, a comprovação do pagamento das faturas é de responsabilidade da operadora de telefonia ora embargada.

Aduz a necessidade de ser aplicada a regra insculpida no artigo 400, do Código de Processo Civil, com relação a fatura do mês de março de 2016, haja vista que mesmo determinada a apresentação pela operadora de telefonia, esta permaneceu inerte.

Sem razão contudo.

É que o instituto da inversão do ônus da prova, por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade da parte autora de apresentar ao menos indício de provas mínimas de seu direito, máxime a comprovação de que realizou os pagamentos dos valores considerados indevidos.

Nesse sentido, eis precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.
(...). (N.U 1000342-11.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

No que diz respeito a necessidade de aplicação do art. 400, do CPC, em relação a fatura do mês de março/2016, mais uma vez, sem razão a embargante.

Isso porque, embora a ausência da apresentação de documentos leve a presunção de veracidade, esta não possui caráter absoluto, devendo ser analisado todo o acervo probatório constante dos autos para julgamento da lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 400, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS E DA NOVAÇÃO – NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A não apresentação de documentos possibilita a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, todavia, não é absoluta, não conduz necessariamente à procedência do pedido, máxime considerado os demais elementos constantes dos autos.
(...). (N.U 1048710-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Logo, por estas razões, não há por onde atender a súplica recursal aventada pela embargante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente

para suprir os vícios apontados, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021